Tribunal: TJSP
Processo: 1006364-16.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DOS VALORES DOS PROVENTOS VENCIDOS ENTRE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E A EFETIVA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000127231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006364-16.2017.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante CELSO
JOSÉ PEREIRA, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E
PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006364-16.2017.8.26.0344 - Marília
2
VOTO No 36.384
APELAÇÃO CÍVEL No 1006364-16.2017.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APELANTE: CELSO JOSE PEREIRA
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL INATIVO

INVESTIGADOR
DE
POLÍCIA

DIREITO
À
APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO EM
MANDADO DE SEGURANÇA PRETENSÃO DE
RECEBIMENTO DOS VALORES DOS PROVENTOS
VENCIDOS
ENTRE
O
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO E A EFETIVA IMPLANTAÇÃO
DO
BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO

INADMISSIBILIDADE

AUSÊNCIA
DE
ATO
ILÍCITO
DA
ADMINISTRAÇÃO

AÇÃO
IMPROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Celso Jose Pereira,
investigador de polícia aposentado, contra a São Paulo Previdência
SPPREV, objetivando o recebimento dos valores dos proventos de
aposentadoria vencidos no período de 23/11/2009 a 17/09/2015, em
decorrência da decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança no
0004725-24.2010.8.26.0344, julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 99/102.
O autor apelou, buscando a inversão do resultado,
sustentando em suma que faz jus ao recebimento dos proventos de
aposentadoria durante o período em que laborou compulsoriamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006364-16.2017.8.26.0344 - Marília
3
tendo sido reconhecido no mandado de segurança que fazia jus à
aposentadoria especial com efeito retroativo à data do requerimento
administrativo (23/11/2009).
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
A decisão monocrática deu ao caso concreto solução
adequada, não merecendo reparo.
Importante registrar, antes de mais nada, que o fato da
sentença copiada a fls. 15/20 ter reconhecido ao autor o direito à
aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo não
lhe dá automaticamente o direito de recebimento de proventos pelo
tempo em que permaneceu trabalhando, pois absolutamente nada foi
discutido a respeito no âmbito do mandado de segurança.
E nem agora a pretensão do servidor pode ser atendida,
certo que a demora na implementação do seu direito não decorreu de
desídia da Administração no exame do requerimento que formulou, e sim
de controvérsia à época existente sobre a recepção pela nova ordem
constitucional da Lei Complementar no 51/85, o que afasta a ilicitude do
ato, indispensável para o reconhecimento da responsabilidade civil da
Fazenda do Estado.
No mesmo sentido o julgamento proferido nesta Corte na
Apelação no 0000677-68.2015.8.26.0369, relator o Desembargador
Marcos Pimentel Tamassia, em linha com o Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial no 1.175.308-RS, relatora a Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, onde ficou assentado: “ainda que tenha o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006364-16.2017.8.26.0344 - Marília
4
direito à aposentadoria especial, o fato de ter ocorrido eventual
interpretação errônea da lei pela Administração não é apto a gerar sua
condenação ao pagamento de indenização por danos morais ao servidor,
não cuidando a hipótese de ato ilícito”.
Em tais condições, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR